Tribunal: TJMT
Processo: 1006144-03.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006144-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCELIA DE JESUS CAMPOS - CPF: 028.331.421-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE PARA PLEITEAR EVENTUAL SALDO DO FINANCIAMENTO DISPONIBILIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo cláusula expressa sobre a impossibilidade da Apelante em reaver possível crédito do financiamento, por óbvio ela se torna parte ilegítima para atuar nessa demanda pleiteando eventual ressarcimento de valores recebidos a mais pela Instituição de Ensino.

Não fosse o bastante, inexiste comprovação do pagamento da integralidade do financiamento realizado pela Recorrente, o que corrobora com sua ilegitimidade, vez que intenta a devolução de valores que sequer demonstra terem sido adimplidos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1006144-03.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCÉLIA DE JESUS CAMPOS

em virtude da sentença proferida pelo Juiz

da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Restituição

ajuizada em desfavor da
KROTON EDUCACIONAL S.A
., julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante da ilegitimidade ativa da Recorrente.

Ao final, condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspenso em virtude da concessão da gratuidade.

A Recorrente alega que a Instituição recorrida falhou na prestação de seus serviços ao reter a integralidade do montante pago pelo FIES e reduzir a grade das atividades curriculares.

Em vista disso, sustenta ser parte legítima para pleitear a restituição dos valores recebidos a mais pela Instituição de Ensino referente ao financiamento estudantil.

Sob esses argumentos, pugna pela provimento do Apelo para o reconhecimento de sua legitimidade ativa e que os pedidos constantes na inicial sejam julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas no ID. 50019246, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da Recorrente.

É o relatório.

Cuiabá,
27
de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020